Tribunal: TJPA
Processo: 0017392-78.2015.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE ? ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) PRELIMINAR DE NULIDADE ? QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DE JURADO ? UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM PLENÁRIO POR EXÍGUO PERIODO DE TEMPO PARA VERIFICAR O HORARIO PARA INGESTÃO DE MEDICAMENTO ? AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA ? INSUBSISTÊNCIA. 1.1 - conforme consta na ata de reunião do tribunal do júri (fls. 199/204), em que pese ter sido contatado que um dos jurados fez uso do celular em plenário, restou evidenciado pela Oficial de Justiça Cláudia Mescouto, que o referido jurado apenas utilizou o dispositivo para verificar o horário, alegando que necessitava ingerir seu medicamento e, em razão do tempo exíguo de visualização, não houve tempo suficiente para que este repassasse mensagens ou realizasse ligações telefônicas, fato este inclusive, confirmado pela defesa naquela oportunidade. 1.2 - Além de não configurada a quebra de incomunicabilidade suscitada pelo recorrente, imperioso destacar que, de acordo entendimento pacificado pelo STJ, as alegações genéricas de nulidade, desacompanhadas de demonstração do prejuízo concreto, não ensejam à invalidação dos atos processuais, de modo que, não estando efetivamente demonstrado qualquer prejuízo a defesa, é impositiva a aplicação do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.2) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO ACATA TESE DE LEGITIMA DEFESA E RECONHECE QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL - TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS ? INSUBSISTÊNCIA ? SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI ? Não é manifestamente contrária a prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória, reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante. A prova nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário, tendo o acusado, inclusive, confessado que a pratica do crime decorreu do suposto furto de um frasco de perfume pelo irmão da vítima, residindo aí a qualificadora de motivo fútil para a prática do homicídio. 3) PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ? DESNECESSIDADE DE REVISÃO ? VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. Em que pese a possibilidade de revisão de ofício da pena cominada ao recorrente, verifica-se que o quantum estabelecido em sentença foi estipulado no mínimo legal para o crime de homicídio qualificado , isto é, em 12 (doze) anos de reclusão, sendo a penalidade insuscetível de agravamento por ter a sentença transitado em julgado para a acusação, portanto, vedada a reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP, mantendo-se o regime inicial fechado. 4) RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE, E NO MÉRITO IMPROVIDO ? SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0017392-78.2015.814.0060.
COMARCA DE ORIGEM: Tomé-Açu (VARA ÚNICA).
APELANTE: Jorginho de Souza Carvalho (Advs. Gessica Loren Baia Gomes - OABPA nº.: 17.381 e Márcia Giselly Costa de Oliveira).
APELADO: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE - ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE - QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DE JURADO - UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM PLENÁRIO POR EXÍGUO PERIODO DE TEMPO PARA VERIFICAR O HORARIO PARA INGESTÃO DE MEDICAMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA - INSUBSISTÊNCIA. 1.1 - conforme consta na ata de reunião do tribunal do júri (fls. 199/204), em que pese ter sido contatado que um dos jurados fez uso do celular em plenário, restou evidenciado pela Oficial de Justiça Cláudia Mescouto, que o referido jurado apenas utilizou o dispositivo para verificar o horário, alegando que necessitava ingerir seu medicamento e, em razão do tempo exíguo de visualização, não houve tempo suficiente para que este repassasse mensagens ou realizasse ligações telefônicas, fato este inclusive, confirmado pela defesa naquela oportunidade. 1.2 - Além de não configurada a quebra de incomunicabilidade suscitada pelo recorrente, imperioso destacar que, de acordo entendimento pacificado pelo STJ, as alegações genéricas de nulidade, desacompanhadas de demonstração do prejuízo concreto, não ensejam à invalidação dos atos processuais, de modo que, não estando efetivamente demonstrado qualquer prejuízo a defesa, é impositiva a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief,
insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.2) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO ACATA TESE DE LEGITIMA DEFESA E RECONHECE QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL - TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS - INSUBSISTÊNCIA - SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI - Não é manifestamente contrária a prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória, reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante. A prova nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário, tendo o acusado, inclusive, confessado que a pratica do crime decorreu do suposto furto de um frasco de perfume pelo irmão da vítima, residindo aí a qualificadora de motivo fútil para a prática do homicídio. 3) PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESNECESSIDADE DE REVISÃO - VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. Em que pese a possibilidade de revisão de ofício da pena cominada ao recorrente, verifica-se que o quantum estabelecido em sentença foi estipulado no mínimo legal para o crime de homicídio qualificado , isto é, em 12 (doze) anos de reclusão, sendo a penalidade insuscetível de agravamento por ter a sentença transitado em julgado para a acusação, portanto, vedada a reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP, mantendo-se o regime inicial fechado. 4) RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE, E NO MÉRITO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitando a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, concluída aos 23 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JORGINHO DE SOUZA CARVALHO, inconformado com a sentença (
fls. 194/196
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II, do CPB, cominando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (
fls. 206/211
), suscitou o apelante, preliminarmente, a nulidade referente a violação de incomunicabilidade de um dos jurados, uma vez que utilizou celular em plenário no período de pausa para o almoço, pelo que requer o apelante que seja submetido a nova sessão do Tribunal do Júri.

No mérito, alegou que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, pois deixou de acatar a tese de legítima defesa por ele suscitada e, ainda, reconheceu a qualificadora referente ao ¿motivo fútil¿ razão pela qual, pleiteia por sua submissão a novo julgamento.

Em contrarrazões (
fls. 215/223
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado nesta Superior Instância, pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 229/233
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 07/06/2015, na Vila de Água Azul, zona rural do município de Tomé-Açu, o acusado mediante golpe de canivete, ceifou a vida da vítima Daniela Silva de Souza, à época com apenas 18 (dezoito) anos de idade.

No dia do fato, a vítima se encontrava no quintal de sua casa, acompanhada do padrasto e seu irmão, quando o denunciado chegou ao local e com ela iniciou discussão, tendo em seguida, desferido o golpe de canivete na região peitoral, levando-a a óbito.

A motivação do crime fora um suposto furto cometido pelo irmão da vítima à casa do acusado.

Após o cometimento do delito, o acusado evadiu-se do local, sendo, posteriormente, localizado em sua residência, onde foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar.

Conduzido a delegacia, o acusado confessou a prática do crime, informando que seu problema seria com o irmão da vítima e que não era para esta se meter.

Assim, foi o apelante denunciado e pronunciado (f
ls. 107/110
) como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, sendo que por ocasião do julgamento em plenário, o Conselho de Sentença reconheceu o acusado como o autor dos fatos que lhe foram imputados, reconhecendo tão somente qualificadora do mencionado inciso II (motivo fútil).

1 - DO PEDIDO DE NULIDADE EM RAZÃO DA QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE POR UM DOS JURADOS.

Preliminarmente, pleiteia o recorrente o reconhecimento de nulidade decorrente da quebra de incomunicabilidade de um dos jurados, por força do art. 564, inciso III, alínea j) do Código de Processo Penal
1
, uma vez que houve a utilização do celular em plenário a quando da realização de pausa para o almoço, momento em que poderia ter repassado mensagens, comunicando-se com o mundo exterior ao plenário.

Por este fato, requereu a declaração de nulidade do julgamento.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que a preliminar suscitada não merece acolhimento, uma vez que a quebra de incomunicabilidade dos jurados não restou inequivocamente comprovada.

É que, conforme consta na ata de reunião do tribunal do júri (
fls. 199/204
), em que pese tenha sido contatado que um dos jurados fez uso do celular em plenário, restou evidenciado pela Oficial de Justiça Cláudia Mescouto, que o referido jurado apenas utilizou o dispositivo para verificar o horário, alegando que necessitava ingerir seu medicamento e, em razão do tempo exíguo de visualização, não houve tempo suficiente para que este repassasse mensagens ou realizasse ligações telefônicas, fato este inclusive, confirmado pela defesa do réu naquela oportunidade.

Ademais, além de não configurada a quebra de incomunicabilidade suscitada pelo recorrente, imperioso destacar que, de acordo entendimento pacificado pelo STJ, as alegações genéricas de nulidade, desacompanhadas de demonstração do prejuízo concreto, não ensejam à invalidação dos atos processuais, de modo que, não estando efetivamente demonstrado qualquer prejuízo a defesa, é impositiva a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief,
insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal
2
.

A respeito do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. JÚRI. NULIDADE RELATIVA. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DE JURADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Hipótese em que se alega a quebra da incomunicabilidade de jurado que atendeu a ligação telefônica, durante o intervalo do julgamento. II. A mera transcrição ou juntada de ementas não é suficiente para a demonstração da alegada divergência jurisprudencial, sendo necessária a explicitação dos pontos que assemelham ou diferenciam os acórdãos confrontados. III.
Não se justifica a anulação do julgamento quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, especialmente se apurado - através da declaração de oficial de justiça - que a incomunicabilidade do jurado não fora quebrada, eis que seu contato com o ambiente externo ao do julgamento restringiu-se a assuntos não relacionados ao caso.
III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator.¿ (STJ, REsp 468719/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 04/08/2003, p. 371).

Isso posto, não sendo o caso de decretação de nulidade do julgamento por quebra da incomunicabilidade dos jurados, rejeita-se a preliminar suscitada.

2 - DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Em suma, argui o recorrente que a conclusão firmada pelo Conselho de Sentença contraria a prova dos autos, uma vez que teria sido provado que o acusado golpeou a vítima em legitima defesa, não havendo, outrossim, provas aptas a demonstrar a qualificadora do crime por motivo fútil, razão pela qual, requer, ao final, sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Analisando atentamente os autos, verifica-se pelas provas colhidas durante a instrução do feito, que exsurge a tese acusatória de que, no dia dos fatos, o apelante, ao chegar em sua casa após retornar de uma quadrilha junina, constatou que sua residência havia sido violada, sendo subtraído de seu interior um frasco de perfume.

Que ao constatar o fato, associou o furto do produto ao irmão da vítima Daniela Silva de Souza, o adolescente Francisco Silva de Souza (á época com 15 anos), pois este já teria furtado sua casa em outra oportunidade, momento em que, tomado por raiva, dirigiu-se a residência onde a vítima e seu irmão se encontravam e logo questionou sobre o furto do perfume.

Na oportunidade, após intensa discussão, a vítima, para proteger seu irmão, interveio na contenda, sendo golpeada pelo acusado na altura do peito, causando-lhe o extenso ferimento descrito no laudo necroscópico de
fls. 80/81.

Sobre os fatos, vejamos os depoimentos prestados a quando da realização do Tribunal do Júri, constante na mídia em anexo (
fls. 197/198
):

A testemunha Genival Cardoso Ferreira, Policial Militar, declarou que:
¿naquele dia se encontrava no destacamento quando foi procurado por um senhor se identificando como radialista, informando sobre o homicídio ocorrido na Vila Água Azul, tendo a guarnição se dirigido ao local, onde foi confirmado o homicídio; Que posteriormente se dirigiu a casa do acusado, onde foi realizada a sua prisão; Que viu a vítima, estando ela de peito para cima, com um furo e um rasgão na altura do peito; Que a vítima era pequena, morena, possuindo cerca de 40 a 50 kg; Que por informações de populares chegaram ao endereço do acusado; Que o acusado não reagiu à prisão; Que o acusado estava aparentemente embriagado; Que foram acionados por volta das 07h00min; Que o crime ocorreu durante a madrugada; Que a vítima estava na parte de trás da suas casa; Que havia muito sangue na parede; Que o acusado confessou o crime; Que a arma do crime foi apreendida no local; Que o acusado confessou que utilizou a referida arma para a prática do crime; Que não sabe informar a motivação do crime; Que aparentemente a vítima foi atacada com apenas um golpe; Que não conhecia o acusado ou a vítima; Que o acusado ainda teria agredido o ex-marido da vítima após o delito.¿

A testemunha Tiago Duarte Silva, Policial Militar, declarou que:
¿no dia dos fatos estavam no destacamento da polícia; Que foi avisado acerca do crime por um senhor; Que ao chegaram no local o corpo da vítima estava estirado no chão; Que havia uma grande lesão no peito da vítima próximo ao pescoço; Que a vítima media aproximadamente 1,58 metros, estava estirada no chão e havia muito sangue pela parede; Que foram informados por populares que o acusado estaria na sua casa; Que fizeram o cerco na casa do acusado; Que o acusado não reagiu; Que o acusado confessou ter matado a vítima; Que o acusado relatou que vítima teria furtado um perfume dele e por isso ele ceifou a vida da vítima; Que outra pessoa, parente da vítima, foi lesionada no braço pelo acusado; Que não sabe se foi registrada ocorrência sobre esse fato;¿

O sr. José Maria Pinheiro da Cruz, padrasto da vítima, ouvido na condição de informante, declarou que:
¿estava no local no momento que a vítima foi atingida; Que naquela noite a vítima estava bebendo; Que convenceu ambos a retornarem para sua casa, por volta de 01h00min; Que a vítima e seu irmão continuaram bebendo na parte de trás da casa; Que foi se deitar e em dado momento, foi chamado em razão de confusão que se instaurou; Que a briga era com o Francisco, irmão da vítima; Que o acusado teria vindo de uma festa; Que o acusado era quem estava discutindo com a vítima; Que na hora em que abriu a porta, presenciou o acusado furando e puxando o canivete no peito da vítima; Que a vítima sempre dizia que morreria por seus irmãos; Que o acusado fugiu do local; Que o informante saiu em busca de ajuda; Que a vítima faleceu no local; Que a polícia prendeu o acusado; Que ficou muito abalado assim como toda a família; Que a família da Daniela foi toda embora do local; Que se o acusado não tivesse matado a vítima ele teria matado o Francisco; Que o motivo do crime seria o suposto furto do perfume por parte de Francisco; Que a vítima comprou a briga se colocando a frente do irmão partindo em direção ao acusado, momento em que foi golpeada pelo acusado; Que havia ingerido bebida alcoólica; Que não sabe dizer se foi encontrada alguma faca próximo a vítima; Que a família foi embora do local por medo do acusado; Que soube por boatos que o acusado teria dito que quando saísse da cadeia mataria todos eles;¿

Em sua inquirição o acusado, Jorginho de Souza Carvalho, declarou que:
¿são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que a vítima não tinha nada a ver com o problema; Que o problema era com o irmão dela; Que o irmão dela já havia entrado e bagunçado sua casa; Que o acusado teria pedido para que Francisco não entrasse mais na sua casa; Que desta vez chegou em casa e sua casa estava novamente bagunçada; Que foi na casa da vítima falar com o irmão dela; Que começaram a discutir; Que lhe disse que iria chamar a polícia; Que a vítima e seu irmão começaram a engrossar a voz; Que a vítima se ausentou e quando retornou trouxe uma faca; Que estava com um canivete em mãos, abrindo e fechando, como se faz com a chave do carro; Que no meio da discussão a vítima veio com a faca; Que apenas segurou a mão a vítima e sua outra mão escorregou e acertou o peito dela; Que não queria ter matado ela; Que se quisesse ter matado alguém teria levado uma arma maior; Que só estava com o canivete porque nele contém um isqueiro, sendo ele fumante; Que o Francisco tinha uma deficiência física e era menor de idade; Que não sabe informar a idade da vítima; Que a vítima era menor que ele; Que a vítima estava com uma faca; Que andava com o canivete por todo o canto; Que não estava ameaçando a vítima e seu irmão com o canivete; que a razão do crime foi o furto do perfume; Que havia tomado duas latinhas de cerveja no dia; Que a vítima bebia com seu irmão na parte de trás da casa; Que a vítima estava muito bebida; Que a vitima primeiramente não estava com a faca; Que ela retornou depois com uma faca em mãos;

Do exposto
, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que a prova nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário, tendo o acusado, inclusive, confessado que a pratica do crime decorreu do suposto furto de um frasco de perfume pelo irmão da vítima, residindo aí a qualificadora de motivo fútil para a prática do homicídio
.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido, verbis:
STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. EXAME DE PROVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. 1. Afasta-se a alegação de nulidade por vício na quesitação, visto que não alegada no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri. 2. Inviável na via estreita do habeas corpus o revolvimento de provas, motivo pelo qual se torna impossível enfrentar a sustentação de inocência do paciente.
Ademais, não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se o Júri, no exercício de soberania constitucionalmente assegurada, opta por uma das versões sustentadas em plenário.
3. Havendo o Juiz de piso reconhecido o concurso formal impróprio entre as infrações, isto é, cometidas com desígnios autônomos, de rigor o somatório das penas. 4. Ordem denegada.
(STJ: HC 61985 CE, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2012, T6 - Sexta Turma, Publicação: DJe 18/04/2012).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA RECONHECIDO PELOS JURADOS. (...) DECISÃO DO JÚRI AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. ADMISSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Não há que se falar em legítima defesa, quando a materialidade e a autoria do delito cometido se mostram incontroversas nos autos. 2. (...)3. A Constituição Federal assegura no seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a decisão do Conselho de Sentença, somente deixará de ser prestigiada quando estiver completamente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na hipótese vertente. 4. (...) 5. Dado parcial provimento ao recurso.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0313.01.016355-5/002, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 13/06/2013).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Consoante a Súmula 28 do Eg. Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório".
- O fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos.
- Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições dos arts. 59 e 68 do CP, não há que se falar em redução da pena-base aplicada.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0079.01.007696-0/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/06/2013).
(Grifos nossos)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória, acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Por fim, em que pese a possibilidade de revisão de ofício da pena cominada ao recorrente, verifica-se que o
quantum
estabelecido em sentença foi estipulado no mínimo legal para o crime de homicídio qualificado
3
, isto é, em 12 (doze) anos de reclusão, sendo a penalidade insuscetível de agravamento por ter a sentença transitado em julgado para a acusação, sendo, portanto, vedada a
reformatio in pejus
, nos termos do art. 617do CPP
4
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, rejeitando a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante e, no mérito, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 23 de março de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...)

2
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

3
Homicídio qualificado
(...)
§ 2° Se o homicídio é cometido:
(...)
II - por motivo futil;
(...)
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

4
Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.